Tribunal: STF
Processo: MS 35127
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Legitimidade ativa. Writ impetrado por advogado para proteção dos direitos titularizados pela coletividade em processo legislativo. Ilegitimidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.